Tribunal: TJPA
Processo: 0001369-72.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001369-72.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ERECER LINDEBERGH SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2004 E 2005.
AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 174. I DO CTN, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA INTERRUPÇÃO À DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.120.295/SP. PROCESSO PARALISADO POR DIFICULDADES DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RESP 1.102.431/RJ. SÚMULA N.º 106/STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão recorrida deve ser reformada, para
que seja reconhecida a prescrição originária d
os
créditos tributários
de
IPTU dos exercícios de 2004 e 2005.

2. Considerando que a ação originária foi ajuizada em 18/04/2008, incide a nova redação do art. 174. I do CTN, alterada pela Lei Complementar n.° 118/2005, no sentido de que a contagem do lapso prescricional é interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação.

3. A interrupção do prazo prescricional retroage a data de ajuizamento da ação, pois o marco a ser considerado é a propositura da ação e não o despacho que ordena a citação do devedor
(
REsp 1.120.295/SP - STJ).

4. No caso concreto, a contagem
do prazo prescricional para a cobrança do IPTU
referente aos exercícios de 2004 e 2005 foi inaugurada, respectivamente, em 06/02/2004 e 06/02/2005 e,
a ação executiva
foi ajuizada, tempestivamente, em 18/04/2008,
logo, considerando que os efeitos da interrupção do prazo prescricional ocasionada pelo despacho citatório
retroagem à data da propositura da ação,
deve ser afastada a prescrição
originária dos referidos exercícios.

5. Ainda que fosse aplicável a norma tributária anterior à modificação do art. 174. I do CTN, alterada pela Lei Complementar n.° 118/2005, cuja redação previa que a prescrição se interrompe com a citação do executado, não restaria configurada a ocorrência da prescrição originária, vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à conduta da exequente, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

6. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do STJ).

7. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. (REsp 1.102.431/RJ)

8. Ação ajuizada em tempo hábil. Ausência de inércia por parte da Fazenda Pública. Paralisação do processo ocasionada por motivos alheios a conduta da exequente. Prescrição originária do crédito tributário exequendo afastada.

9.

Recurso Conhecido e não Provido. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

9 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28/03/2022 a 04 /04/ 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ERECER LINDEBERGH SILVA contra MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, em sede de Agravo de Instrumento (processo n° 0001369-72.2017.8.14.0000), manteve a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade arguida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (processo n° 0015051-79.2008.8.14.0301), ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida (Id. 50/55) teve a seguinte conclusão:

(...)Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão recorrida, em seu inteiro teor.

P.R.I. À Secretaria para os devidos fins. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP. (...).

Em razões recursais (Id. 5371123), o agravante
sustenta que os
créditos tributários dos exercícios
de
2003, 2004 e 2005 estão prescritos, em razão de ter decorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva e a data da citação (10/05/2010).

Argumenta que a norma a ser aplicada é a anterior à modificação do art. 174. I do CTN realizada pela Lei Complementar n.° 118/2005, ou seja, a prescrição se interrompe apenas com a citação do executado.

Assevera que a Fazenda Municipal, nos termos da legislação vigente à época, deveria proporcionar a escorreita citação dos proprietários do imóvel em questão em prazo hábil a evitar a prescrição da referida cobrança, sob pena destes serem considerados prescritos.

Ao final, requer o recebimento do presente Agravo Interno e a consequente retratação ou, seja o processo colocado em mesa para julgamento pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, sendo declarado prescrito o crédito tributário cobrado nos termos do art. 174, I, do CTN.

Em contrarrazões (Id. 5864837), o agravado requer o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, pelo que passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão recorrida deve ser reformada, para
que seja reconhecida a prescrição originária d
os
créditos tributários
de
IPTU dos exercícios de 2003, 2004 e 2005.

Com relação ao pedido de reconhecimento da
prescrição
do exercício de 2003,
deixo de apreciar, vez que a decisão proferida pelo Juízo a quo julgou extinta a Execução Fiscal com relação ao referido período, inexistindo controvérsia neste sentido.

Quanto aos créditos fiscais do IPTU relativos aos exercícios de
2004 e 2005
,
não merece prosperar o argumento de que a norma a ser aplicada é a anterior à modificação do art. 174. I do CTN realizada pela Lei Complementar n.° 118/2005, cujo teor previa que a prescrição se interrompe com a citação do executado. Isto, porque a ação originária foi ajuizada em 18/04/2008, ou seja, quando já vigorava a nova regra do referido dispositivo legal, no sentido de que
a contagem do lapso prescricional
é interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação
,
in verbis
:

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.120.295/SP
,
em sede de
recurso repetitivo,
a interrupção do prazo prescricional retroage a data de ajuizamento da ação, pois
o marco a ser considerado
é a
propositura da ação e não o despacho que ordena a citação do devedor
, senão vejamos:

(...) 13.
Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).
14.
O
Codex
Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após
as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.
15.
A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação,
o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição
e faz que a ação perca a "possibilidade de reviver", pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja,
o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.
Aliás, esse é também o diretivo do
Código de Processo Civil
: "Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz inc
o
mpetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação."
Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação
. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário" , 3ª ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233).
( S T J

REsp 1120295/SP,
Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
12/05/2010, DJe 21/05/2010) ( grifo nosso)

Com efeito, a contagem
do prazo prescricional para a cobrança do IPTU
referente aos exercícios de 2004 e 2005 foi inaugurada, respectivamente, em 06/02/2004 e 06/02/2005 e,
a ação executiva
foi ajuizada, tempestivamente, em 18/04/2008 (Id. 5369712 - Pág. 3)
, logo, considerando que a interrupção do prazo prescricional ocasionada pelo despacho citatório
retroage à data da propositura da ação,
deve ser afastada a prescrição
originária dos referidos exercícios.

Ainda que fosse aplicável a norma tributária anterior à modificação do art. 174. I do CTN realizada pela Lei Complementar n.° 118/2005, cuja redação diz que a prescrição se interrompe com a citação do executado, não assistiria razão ao agravante, em razão da incidência da Súmula nº 106 do STJ, que preceitua:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

O enunciado sumular em epígrafe se amolda à hipótese dos autos, vez que a demora na citação foi ocasionada por falhas dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário.

Demonstra a ação principal que embora a exequente tenha ingressado com a ação executiva em tempo hábil, em 14/04/2008
(Id.
34337227 - Pág. 2) e o despacho inicial tenha sido exarado em 14/04/2008 (Id. 34337227 - Pág. 5),
a carta de citação foi expedida somente em 10/03/2010 e o executado citado em 10/05/2010, quando, via de regra, os créditos tributários já teriam sido atingidos pela prescrição originária prevista no art. 174. I do CTN.

No entanto, considerando que a confecção da carta de citação e a diligência citatória são atos de competência exclusiva do Poder Judiciário, a Fazenda Pública não pode ser responsabilizada pelo decurso do prazo prescricional, ocasionado por motivos alheios à conduta, aplicando-se a

Súmula nº 106 do STJ.

Neste sentido, o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo (

REsp 1.102.431/RJ), de que
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, o que não se aplica quando a demora na citação do executado decorre de falhas do aparelho judiciário
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC
. EXECUÇAO FISCAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. PARALISAÇAO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2.
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no
Ag 1125797/MS
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no
REsp 982.024/RS
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008 (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006
não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição.
(...).4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1º.2.2010.
grifo meu).

Portanto,
tendo em vista que
a Fazenda Pública Municipal ingressou com a ação executiva
tempestivamente
e a interrupção do prazo prescricional pela citação válida
retroage à data da propositura da ação, bem como, considerando
que a demora na citação se deu por motivos alheios à conduta da exequente,
deve ser mantida a decisão que afastou a ocorrência da prescrição
originária dos créditos tributários dos exercícios de 2004 e 2005.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto

P.R.I.

À Secretaria para os devidos fins.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022